Tribunal: TJES
Processo: 0001469-02.2011.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-02.2011.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MANHUACU LIMITADA - ME e outros (2)
APELADO: MARCO ANTONIO ZAMBOM
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Marco Antônio Zambom e por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedidos de indenização por danos morais, materiais e restituição de valores, proposta por Marco Antônio Zambom contra Consórcio Nacional Volkswagen, Volkswagen do Brasil e Disvema Distribuidora de Veículos Manhuaçu Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão:
(I) definir se o acórdão foi omisso quanto à forma de atualização dos valores anteriores à citação;
(II) verificar se houve omissão quanto à análise das disposições legais relacionadas à solidariedade, à Lei Ferrari (Lei n. 6.729/1979) e aos pedidos subsidiários suscitados nas apelações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado esclarece expressamente que a alteração promovida se limitou aos juros de mora incidentes a partir da citação, com aplicação da taxa Selic, não havendo omissão quanto ao critério de atualização anterior, que permanece regido pelos termos da sentença.

As alegações da Volkswagen do Brasil sobre ausência de análise das disposições da Lei Ferrari, da solidariedade entre as partes e dos pedidos subsidiários não procedem, pois o acórdão fundamenta a manutenção da responsabilidade solidária com base em jurisprudência consolidada do próprio Tribunal, afastando, de forma implícita e suficiente, os fundamentos contrários apresentados em apelação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo das partes com o resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para suprir vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma fundamentada os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de modo contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão ou renovar argumentos já analisados no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022; CC, art. 265; Lei n. 6.729/
19
79, art. 16, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N. 0001469-02.2011.8.08.0001.

EMBARGANTES: MARCO ANTÔNIO ZAMBOM E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

EMBARGADOS: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. E MARCO ANTÔNIO ZAMBOM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
recursais
de
id 14181583
,
Marco Antônio Zambom
alegou, em síntese, que; 1) há omissões no acórdão; 2) “O v. acórdão foi omisso, uma vez que não deixou claro qual forma de atualização será realizada a contar da data anterior à citação, ou se manterá os termos anteriores da sentença”.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
no voto de relatoria
foi mencionado que “A r. sentença, contudo, deve ser alterada de ofício quanto aos juros de mora fixado, observando-se a taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária”.
Nessa ordem de ideias, a alteração da respeitável sentença recorrida foi apenas em relação à taxa dos juros de mora após a citação
.

Também foram opostos embargos de declaração por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.
que
e nas razões do recurso (id 14182150) alegou, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) “o acórdão foi completamente omisso quanto às reais circunstâncias fáticas que permeiam o presente caso e à análise dos dispositivos legais aplicáveis, matérias estas amplamente suscitadas na apelação. 5. Inicialmente, observa-se que o acórdão ignorou o fato de que não se inclui no objeto da concessão (art. 3º, da Lei Ferrari1) a realização do pseudo contrato de consórcio celebrado exclusivamente entre a ex concessionária DISVEMA e o Embargado)”;
3) “o acórdão não se pronunciou sobre a suscitada desconformidade da sentença e com as disposições da Lei 6.729/79 (conhecida como Lei Ferrari) que, em seu art. 16, I, veda expressamente a interferência da concedente/montadora na gestão dos negócios da concessionária”; 4) “a solidariedade não se presume, decorrendo de lei ou da vontade das partes, conforme o disposto no artigo 265 do CC”; e 5) “O acórdão também se omitiu completamente sobre o pleito subsidiário formulado nas razões recursais”.

Requer
e
u
o provimento do recurso
para suprir os vícios apontados.

O acórdão, contudo,
não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
no voto de relatoria
foi mencionado que “este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do exame de recursos envolvendo a mesma quaestio iuris, entendeu pela existência de responsabilidade solidária dos Apelantes CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. pelos prejuízos advindos da inexecução dos contratos firmados pela autorizada DISVEMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS MANHUAÇU LTDA., razão pela qual a r. sentença não merece reparos neste ponto”,
restando esclarecido ainda que “as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo, razão pela qual deve ser confirmada a condenação solidária imposta ao ressarcimento dos valores despendidos pelo Apelado, a saber, R$ 28.717,06 (vinte e oito mil, setecentos e dezessete reais e seis centavos), além da multa prevista no contrato”
.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
aos embargos de declaração
opostos por

Marco Antônio Zambom
e por
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.